Tribunal: TCU
Processo: 031.973/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 106/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.973/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joannes Farias Pedroso (XXX.546.452-XX); Juliana Alexandrino Lima Costa (XXX.599.233-XX); Juliana de Jesus Rocha Pardauil (XXX.745.512-XX); Julielson Monteiro de Santana (XXX.740.722-XX); Lais Menezes da Costa Sousa (XXX.243.382-XX); Luciana Leal Lopes Barros (XXX.597.263-XX); Luiz Felipe de Sousa (XXX.545.252-XX); Maria Elizabete Rambo Kochhann (XXX.121.500-XX); Marianne Santos Faulstich Fernandes (XXX.331.047-XX); Mayla Luiza de Almeida (XXX.871.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.